Tribunal: TJSP
Processo: 2148939-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Anulatória – Querela Nullitatis – Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo que proferiu a decisão que se busca anular – O Juízo que proferiu a decisão tem competência para a apreciação da querela nullitatis – Precedentes – Decisão mantida – Agravo não provido.